Tribunal: TJMT
Processo: 0001966-55.2014.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001966-55.2014.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANA ANDRELINA DE PINHO - CPF: 799.744.571-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (ART. 373, II, DO CPC) - LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Percebe-se, a toda evidência, que a parte demandada comprovou o encargo probatório que lhe competia, a luz do que prescreve o art. 373, inciso II, do CPC, aplicável ao caso em exame.

2.

Ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar qualquer vício no negócio bancário, encargo que lhe cabia.

3.

Desta feita, regular a contratação do serviço, também o é a cobrança dos valores e a inscrição em órgão de proteção ao crédito, eis que se trataria de exercício regular do direito, não merecendo respaldo as alegações recursais, devendo ser mantida tanto a sentença proferida quanto a decisão monocrática ora combatida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por JOANA ANDRELINA DE PINHO em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Alega a agravante que, ao contrário do entendimento manifestado na decisão ora agravada, não há provas de que ela contratou o serviço bancário, como o contrato de empréstimo, constando apenas imagens do sistema do Agravado, bem como pode ter sido vítima de fraude.

Aduz que, ainda que a Agravante seja analfabeta, fato que não foi considerado suficiente para a declaração de inexistência de débito, o Agravado teria meios de comprovar a contratação dos seus serviços, já que a assinatura do analfabeto nos contratos de prestação de serviços deve ser por instrumento público nos termos da lei.

Defende que a decisão não analisou os requisitos nos contratos de prestação de serviço firmados por pessoa analfabeta, previstos expressamente no do art. 595 do Código Civil, de que quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Assim, caso não seja feito o juízo de retratação, requer seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, reformando-se a decisão monocrática ora atacada, seja dado provimento ao apelo.

Contrarrazões da agravada (ID 12633994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020